Tribunal: TJMT
Processo: 1016072-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016072-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ALTERÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Valor da condenação que deve ser o exato despendido pela parte autora.

2- Atualização que será realizada em cumprimento de sentença, nos termos postos no acórdão embargado, com
juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, para que não se configura enriquecimento ilícito e bis in idem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016072-41.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA S/A
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1016072-41.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se condenou a ora embargante ao pagamento do valor de R$ 20.692,51 (vinte mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), com juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

A embargante afirma que “
houve contradição e/ou erro material na decisão prolatada, porquanto constou como valor a pagar de R$ 20.692,51, entretanto, conforme se vê pela inicial, o valor desembolsado pela seguradora foi de R$ 16.271,43, conforme informado pela própria em sua inicial
” (id. 170891671).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 171728678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA S/A
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1016072-41.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se condenou a ora embargante ao pagamento do valor de R$ 20.692,51 (vinte mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), com juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A embargante afirma que “
houve contradição e/ou erro material na decisão prolatada, porquanto constou como valor a pagar de R$ 20.692,51, entretanto, conforme se vê pela inicial, o valor desembolsado pela seguradora foi de R$ 16.271,43, conforme informado pela própria em sua inicial
” (id. 170891671).

Os embargos merecem acolhimento, pois, de fato, na inicial está claro que “
a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 16.271,43 (dezesseis mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)
” (id. 165561616).

Eventual atualização será realizada em cumprimento de sentença, nos termos postos no acórdão embargado, com
juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, para que não se configura enriquecimento ilícito e bis in idem.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e consigno que o valor da condenação é
R$ 16.271,43 (dezesseis mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)
com juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023